Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÚMERO 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1093. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual – ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de lei complementar federal, entendimento consolidado no
2. Referido entendimento restou consolidado na Tese fixada para o Tema 1.093: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
3. Recurso conhecido e provido em Juízo de Retratação. Sentença reformada. Segurança Concedida.